Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preceitua os artigos 509, inciso I, e 510 do CPC, é cabível a liquidação por arbitramento quando determinado por sentença, podendo o juiz, caso não possa decidir de plano, nomear perito.
2. Para a correta apuração do quantum efetivamente devido, finalidade primordial da liquidação de sentença, vislumbra-se, ante as peculiaridades do caso, ser imprescindível a realização de perícia contábil, a fim de que o expert, de forma imparcial, em detida análise aos critérios fixados em sentença e em apreciação a todo o conjunto probatório, incluindo-se os relatórios posteriormente acostados, possa realizar os cálculos pertinentes e auxiliar o Juízo quanto à correta definição do valor dos lucros cessantes, não passíveis de definição de plano, conforme disposto no art. 510 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.